Tribunal: TJDFT
Processo: 0712065-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. AUTORA PORTADORA DE ASMA, SÍNDROME GENÉTICA A ESCLARECER E ATELECTASIA QUASE TOTAL DE PULMÃO ESQUERDO. APLICABILIDADE IMEDIATA DAS NORMAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS QUE NÃO IMPLICA NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A PRESTAÇÕES MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO OU RESTRIÇÃO A POSIÇÕES SUBJETIVAS. SISTEMA DE LIMITES E RESTRIÇÕES A DIREITO SOCIAIS PRESTACIONAIS. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. ELEMENTOS CARACTERIZADORES CUMULATIVAMENTE NÃO VERIFICADOS PARA O CASO CONCRETO. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DE DISCURSO RETÓRICO DO DISTRITO FEDERAL QUANDO NÃO MATERIALMENTE COMPROVADAS AS ALEGAÇÕES DE FATO NELE ADUZIDAS. DÉFICIT PROBATÓRIO. ÔNUS NÃO ATENDIDO PELO ENTE DISTRITAL DE DEMONSTRAR A ALEGADA VIOLAÇÃO A NORMAS ORÇAMENTÁRIAS E/OU ADMINISTRATIVAS. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO NÃO EVIDENCIADOS DA ALEGADA DIMENSÃO INDISPONÍVEL DA PROTEÇÃO E PROMOÇÃO DO DIREITO PRESTACIONAL VINCICADO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL EM LIMITES QUE NÃO CONFIGURAM INVASÃO NO CAMPO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. EXISTÊNCIA NÃO COMPROVADA DE IMPEDIMENTO COM CAPACIDADE PARA AFASTAR A EXIGIBILIDADE DO DEVER DE PROMOVER A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E ACESSIBILIDADE A SERVIÇOS DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Art. 196 CF/88. Norma constitucional de aplicabilidade imediata por força do princípio de máxima eficácia positivado no artigo 5o, § 1o, da Carta da República de 1988. Direito à saúde. O legislador constituinte conferiu à saúde status de direito fundamental social (art. 6o CF/88), o que fez ao intento de prevenir o risco de esvaziamento das normas de direitos fundamentais, se entendidas fossem como meramente programáticas. Dessa ideia de eficácia plena das normas de direitos fundamentais sociais, certamente não pode decorrer entendimento que afasta a possibilidade de limitação e restrição a direitos fundamentais, tampouco de que dela resulte o necessário reconhecimento de um direito subjetivo a qualquer tipo de prestação estatal pelo só fato de a prestação postulada integrar, em tese, o âmbito de proteção possível de um direito fundamental social, no caso, a saúde.
2. Os direitos sociais invocados na condição de direitos a prestações materiais (fáticas) exigem ponderação da chamada “reserva do possível”, uma vez que a eficácia jurídica não pode estar desgarrada da realidade, a qual, inegavelmente, impõe limites e restrições fáticas e jurídicas, em maior ou menor extensão, à exequibilidade dos direitos subjetivos a prestações decorrentes de normas de direitos fundamentais de aplicabilidade imediata. O exame de aplicabilidade do princípio da reserva do possível exige consideração de três elementos: (a) necessidade dos serviços essenciais, para a hipótese, de assistência/prevenção médica, (b) distributividade dos recursos, visto que não são ilimitados os recursos financeiros do Poder Público e (c) eficácia do serviço, aí considerado o possível beneficiário do serviço. Quanto ao primeiro requisito, demonstrado está por relatório médico trazido aos autos. No que concerne aos demais, que cumulativamente devem estar presentes, faltam elementos de convicção hábeis a afirmar a plausibilidade da alegação de que o deferimento pelo Poder Judiciário do pleito formulado pela autora/recorrida importará alteração de política pública de saúde elaborada pelos Poderes Legislativo e Executivo do Distrito Federal.
3. Caso concreto em que evidenciado déficit probatório com relação aos argumentos aduzidos pelo ente distrital. Ônus não atendido de apresentar a exame do Poder Judiciário prova de violação de normas orçamentárias e/ou administrativas no deferimento judicial de medida que se revela conforme a ação para resguardo do mínimo existencial de dignidade da requerente. Ausência de elementar demonstração da alegada dimensão indisponível da proteção e promoção do direito à saúde vindicado. Situação concreta autorizadora da imposição ao Distrito Federal da responsabilidade social de atender a demanda prestacional postulada pela autora.
4. Recurso conhecido e desprovido.